Tribunal: TJDFT
Processo: 0736684-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
Conforme o disposto na Súmula 479 do c. STJ, as instituições financeiras são responsáveis objetivamente pelos danos causados por fortuitos internos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
De tal sorte, verifica-se a responsabilidade da instituição financeira quando seu correspondente bancário propõe à consumidora a quitação de empréstimo consignado contraído com outro banco, de modo a realizar portabilidade de dívidas, sem, contudo, cumprir o acordado.
A disponibilização de margem consignável por induzimento do consumidor em erro gera o dever de indenizar, bem assim, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados em seu contracheque, a teor do art. 42 do CDC, abatendo-se, contudo, a importância depositada na conta corrente do consumidor.
Por fim, tendo a conduta ilícita da instituição financeira causado expressiva redução na verba alimentar mensalmente percebida pela consumidora, configura-se o dano moral passível de ser indenizado.